Tribunal: TJSP
Processo: 1500459-98.2025.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.
II. Questão em Discussão: verificar a existência de omissão no acórdão embargado, bem como a necessidade de prequestionamento da matéria arguida.
III. Razões de

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.
II. Questão em Discussão: verificar a existência de omissão no acórdão embargado, bem como a necessidade de prequestionamento da matéria arguida.
III. Razões de Decidir: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material no acórdão que permitam a reapreciação da matéria, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. A pretensão do embargante é baseada no inconformismo com a decisão, caracterizando efeito meramente infringente, inadmitido em embargos de declaração, salvo situações excepcionais, não presentes no caso. Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. acórdão, a justificar o cabimento dos aclaratórios, pois houve pronunciamento explícito sobre todas as questões relevantes suscitadas pela defesa. 3. Prequestionamento por meio de embargos declaratórios que é desnecessário quando houve enfrentamento das teses e pedidos ventilados nas razões recursais.
IV. Dispositivo: RECURSO REJEITADO.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 619; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.